Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÕES NO GABARITO. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
1. Recurso interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de questões do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal para o Cargo de Agente de Polícia.
2. Conforme tese de repercussão geral, fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não se podendo ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Admite-se, excepcionalmente, que o Poder Judiciário exerça controle sobre o conteúdo das provas de concurso público diante do cometimento de excessos em relação aos limites objetivos estabelecidos pelo edital do certame, quando se tratar de ilegalidade patente, como ocorre, por exemplo, na hipótese de cobrança de questão com conteúdo não previsto no instrumento convocatório.
3. As razões do recurso e os argumentos apresentados pelo Recorrente versam sobre o mérito da prova objetiva e requerem a revisão de critérios de correção. Repercutem, portanto, na situação vedada no precedente epigrafado. Precedentes desta Turma Recursal: acórdãos 1249949 e 1161717.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
5. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID na origem 108179868).